Tribunal: TJES
Processo: 5019748-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019748-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Após atenta análise dos autos, considerando tratar-se de reeducando reincidente, verifico que entra a data do trânsito em julgado para a acusação até a presente data, não se operou o transcurso do lapso temporal prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019748-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
LUIZ CARLOS CORDEIRO,
em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena referente ao crime do art. 314 do Código Penal, punido com 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, por meio da ação penal nº 0002925-54.2008.8.08.0045.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art.
314 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Nos termos do art. 109,
IV do CP, a pena do agravante prescreve em 08 (oito) anos.

Ainda, importante consignar que o agravante, ao tempo da sentença condenatória, foi considerado reincidente (Processo nº 0004730-35.2010.8.080057), razão pela qual, nos termos do art. 110 do CP, deve o prazo prescricional acima citado ser acrescido de 1/3.

Nesses termos,
a pena do agravante prescreve em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses.

Pois bem. Em análise detida dos autos, em especial. ao observar a Guia de Execução Penal do paciente, constatei que o trânsito em julgado para a defesa se deu em
28/05/2018 e para a acusação em 30/01/2018.

Importante esclarecer que nos termos do art. 112, I do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal manifestou a existência de Repercussão Geral quanto ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória, tendo sido criado assim o TEMA 788. Vejamos:

EMENTA Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”.
5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena,
conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7.
Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).
8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.

(ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

De tal forma,
verifica-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que a prescrição da pretensão executória deve ter, como marco inicial, o dia em que a pena pode efetivamente ser executada, ou seja, com o trânsito em julgado para ambas as partes.

Contudo, a Suprema Corte modulou os efeitos da tese, a fim de aplicá-la tão somente aos processos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido após 12/11/2020, ou que não tenha sido declarada a prescrição.

Desse modo, fica o entendimento de que, ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público antes de 12/11/2020, aplica-se o entendimento antes exarado, de que a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifico que o agravante sequer deu início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Assim, considerando a data do trânsito em julgado p
ara a acusação (30/01/2018) e a presente data, verifico não ter ocorrido o lapso temporal de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, não havendo, portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Saliento, ainda, que a data provável da prescrição equivale a 29/09/2028.

Ante tudo o que foi exposto,
nego provimento
do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)